Tribunal: TJDFT
Processo: 0018185-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018185-41.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: ELMA DE CASTRO, PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Esta Presidência, com fulcro no artigo 1.041 do CPC, submeteu o recurso especial à apreciação do STJ e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16673485). O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reconhecer como indevidos os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública (ID 22152659), decisão cujo trânsito em julgado restou certificado em 7/12/2020. Nesse cenário, verifica-se que a pretensão deduzida pelo recorrente no apelo extremo foi contemplada na decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, operando-se o superveniente efeito substitutivo descrito no artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031